Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Petição n.o 0701137-09.2020.8.07.0000 Requerente: ANA CLARA URUPA MORAES BATISTA LIMA Requerido: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cumpra-se a decisão retro. Após o decurso do prazo, ao arquivo P.I.